Tribunal: TJDFT
Processo: 0749239-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

I – O art. 835, inc. XII, do CPC prevê a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária para pagamento de despesas condominiais e para qualquer outro débito executivo.

II - O entendimento isolado, colacionado na apelação, no sentido de permitir a penhora do imóvel, e não somente dos direitos aquisitivos, é inaplicável porque contraria o disposto no art. 1.368-B do CC, uma vez que o adquirente tem apenas o direito real de aquisição e não a propriedade plena, necessária para sofrer constrição de penhora. Além do mais, o r. julgado não apresenta efeito vinculante.

III - Agravo de instrumento desprovido.